Tribunal: TJMT
Processo: 1006621-70.2020.8.11.0015
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-07-01
Data de publicação: 2026-07-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006621-70.2020.8.11.0015
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[MARCOS AURELIO PEREIRA DE SOUZA - CNPJ: 28.906.757/0001-68 (EMBARGANTE), ANTONIO FERNANDO ALVES DOS SANTOS - CPF: 905.685.088-15 (ADVOGADO), SOLON MIALET DE OLIVEIRA JUNIOR - CPF: 511.514.642-87 (ADVOGADO), CRESTON EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - CNPJ: 20.329.337/0001-54 (EMBARGADO), ADRIANA GONCALVES PEREIRA NERVO - CPF: 016.710.369-56 (ADVOGADO), ROBERTO DE OLIVEIRA - CPF: 591.700.770-53 (ADVOGADO), PISSINATTI EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 05.841.963/0001-31 (EMBARGADO), JULIO VERISSIMO BENVINDO DO NASCIMENTO - CPF: 108.000.197-25 (ADVOGADO), JOAO PAULO AVANSINI CARNELOS - CPF: 267.709.178-07 (ADVOGADO), MATHEUS DALL AGNOL PIRES - CPF: 057.680.451-71 (ADVOGADO), MAISA AUGUSTA VALENTE - CPF: 064.741.721-93 (ADVOGADO), JESSICA APARECIDA KMITA - CPF: 051.670.161-42 (ADVOGADO), EDNEY LUIZ HEBERLE - CPF: 872.362.491-49 (ADVOGADO), JULIA DE SOUZA RODRIGUES - CPF: 013.934.842-55 (ADVOGADO), MARCOS AURELIO PEREIRA DE SOUZA - CNPJ: 28.906.757/0001-68 (EMBARGADO), SOLON MIALET DE OLIVEIRA JUNIOR - CPF: 511.514.642-87 (ADVOGADO), CRESTON EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - CNPJ: 20.329.337/0001-54 (EMBARGANTE), ROBERTO DE OLIVEIRA - CPF: 591.700.770-53 (ADVOGADO), PISSINATTI EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 05.841.963/0001-31 (EMBARGANTE), JESSICA APARECIDA KMITA - CPF: 051.670.161-42 (ADVOGADO), MAISA AUGUSTA VALENTE - CPF: 064.741.721-93 (ADVOGADO), JOAO PAULO AVANSINI CARNELOS - CPF: 267.709.178-07 (ADVOGADO), JULIO VERISSIMO BENVINDO DO NASCIMENTO - CPF: 108.000.197-25 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. ALEGADAS OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de Declaração opostos por Marcos Aurelio Pereira de Souza contra acórdão desta Câmara que, à unanimidade, negou provimento ao seu recurso de apelação, reformou a sentença de parcial procedência e afastou a condenação das requeridas ao pagamento de indenização por danos morais, danos emergentes e lucros cessantes, decorrentes da interdição de via pública sem autorização durante a execução de obras de drenagem em frente ao estabelecimento comercial do embargante.

II. Questão em discussão

2. Há seis questões em discussão: (i) saber se o acórdão foi omisso na análise da prova testemunhal produzida, que supostamente demonstraria o nexo causal entre a obra e a queda do faturamento; (
ii
) saber se houve erro de premissa fática ao se considerar a existência de boletos a vencer como indicativo de inadimplência preexistente; (
iii
) saber se o acórdão incorreu em erro de premissa fática ao valorar o contexto pandêmico como fator concorrente ao nexo causal; (
iv
) saber se o acórdão criou requisito probatório não previsto em lei ao exigir prova documental mínima para a comprovação dos danos emergentes e dos lucros cessantes; (v)
saber se houve omissão quanto ao risco à integridade física dos frequentadores do estabelecimento e à clandestinidade da interdição; e (vi) saber se o acórdão foi omisso quanto à insalubridade do estabelecimento provocada pelas obras e quanto à valoração da prova oral realizada pelo juízo de origem.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração constituem via recursal de natureza estritamente integrativa, destinada ao suprimento de omissão, à eliminação de obscuridade ou contradição e à correção de erro material, não se prestando, em nenhuma hipótese, à rediscussão do mérito da causa ou à revisão do convencimento judicial já formado.

4. O acórdão embargado enfrentou expressamente a prova testemunhal, consignando que, embora as testemunhas tenham confirmado perdas de produtos perecíveis, a prova oral, por si só, é insuficiente para suprir a ausência de documentação mínima — como notas fiscais e pedidos a fornecedores —, cujo ônus probatório incumbia ao embargante, nos termos do art. 373, I, do CPC. Inexiste, portanto, a alegada omissão.

5. Não há erro de premissa fática quanto à inadimplência preexistente, pois o acórdão identificou, com base nos próprios documentos juntados pelo embargante, boletos com datas de emissão e vencimento anteriores ao início das obras, o que afasta a possibilidade de atribuição exclusiva dos prejuízos financeiros à interdição da via pública.

6. O contexto pandêmico foi devidamente considerado como fator concorrente relevante, com expressa referência ao Decreto Municipal nº 83/2020, que impunha restrições ao funcionamento do comércio local, circunstância que impede a identificação de nexo causal exclusivo entre a interdição e os danos alegados, sem que isso configure análise superficial ou omissa.

7. A exigência de prova documental mínima para a comprovação dos danos emergentes e dos lucros cessantes não representa criação de requisito probatório extralegal, mas simples aplicação do ônus da prova previsto no art. 373, I, do CPC, sendo insuficiente, para esse fim, relatório contábil elaborado com base em período de apenas 17 dias, sem cotejo com o histórico financeiro anterior da empresa.

8. O risco à integridade física de terceiros e a insalubridade do estabelecimento decorrente de poeira e sujeira, ainda que inconvenientes, não são aptos a configurar abalo à honra objetiva da pessoa jurídica, sendo necessária, para tanto, prova concreta de violação à reputação comercial da empresa, ônus do qual o embargante não se desincumbiu. A valoração da prova oral em sentido diverso do adotado pelo juízo de origem é prerrogativa inerente ao efeito devolutivo amplo da apelação, não constituindo vício passível de correção por embargos de declaração.

IV. Dispositivo e tese

9. Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento: "1. Os embargos de declaração não se prestam ao reexame do mérito da causa, sendo inadmissível sua utilização como sucedâneo recursal para a revisão do convencimento judicial já formado. 2. Inexiste omissão quando o acórdão enfrenta, ainda que de forma implícita, as matérias relevantes suscitadas pelas partes, sendo a mera discordância quanto ao resultado do julgamento insuficiente para caracterizar vício integrativo. 3. A exigência de prova documental mínima para a comprovação de danos emergentes e lucros cessantes decorre do ônus probatório legalmente estabelecido, não configurando criação de requisito extralegal."

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR.
DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JUNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara
:

Cuida-se de
Embargos de Declaração opostos por

MARCOS AURELIO PEREIRA DE SOUZA
em face de acórdão proferido por esta e. Câmara que negou provimento ao recurso do embargante (id. 373010397).

Em suas razões recursais, sustenta que o acórdão foi omisso na análise acerca da prova testemunhal, visto que demonstra o nexo causal entre a obra e a queda de faturamento, o dano emergente e o abalo à honra objetiva
no atraso de salários e fornecedores.

Menciona que
“
a
obra foi o evento que transformou a dívida existente, mas não vencida, em INADIMPLÊNCIA EFETIVA. Inclusive, o extrato bancário (Id. 336928859 - de origem 32947092) comprova que, uma semana após o início das obras, em 20/05/2020, foi DEVOLVIDO um cheque da Embargante, emitido em favor da FORNECEDOR, no valor de R$ 6.000,00.
”

Destaca que o acórdão se omitiu de analisar que a pandemia era uma constante, mas o faturamento era robusto,
o que teria sido comprovado pelas provas dos autos.

Alega que
a obra perdurou por 17 dias, sendo suficiente a comparação do faturamento nesse exato período com os 17 dias imediatamente anteriores é um método válido e suficiente, de maneira que exigir um lapso temporal maior é uma exigência desproporcional
.

A
crescenta que o acórdão desconsiderou que o acesso a um estabelecimento comercial foi transformado em uma via de obstáculos perigosa,
de maneira que nenhum consumidor razoável frequentaria estabelecimento que exigisse transitar entre máquinas pesadas, valetas abertas e ausência de sinalização.

Aduz que
o acórdão foi omisso quanto ao fato da poeira e sujeita que tomou conta do estabelecimento, um mercado que, por sua natureza, exige altos padrões de higiene e limpeza
, bem como destaca que tal conduta viola a honra objetiva e reputação comercial da embargante.

Acrescenta que o acórdão
, ao afastar a conclusão adotada pela sentença, necessitava de fundamentação analítica, especialmente quando a reforma
decorre da desconsideração de testemunhos que corroboram a versão acolhida na sentença.

Ao final, requer o acolhimento dos embargos com efeitos infringentes para sanar os vícios apontados.

Foram aprese
ntadas contrarrazões por PISSINATTI EMPREENDIMENTOS LTDA no id. 376340861.

É o
relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Os embargos são tempestivos, motivo por que
os conheço
.

Na forma do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os Embargos de Declaração têm por finalidade aclarar obscuridade, resolver eventual contradição, suprir omissão encontrada ou, ainda, corrigir erro material
.

É meio recursal expressamente vinculado aos vícios acima expostos, sendo inadmissível a sua utilização para a rediscussão do pronunciamento
jurisdicional.

No caso, como se disse, a parte embargante se insurge contra o acórdão que, à unanimidade,
negou provimento ao recurso do embargante. Eis a ementa:

DIREITO CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. INTERDIÇÃO DE VIA PÚBLICA SEM AUTORIZAÇÃO. OBRAS DE DRENAGEM. PESSOA JURÍDICA. DANO MORAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE ABALO À HONRA OBJETIVA. SÚMULA 227 DO STJ. NEXO CAUSAL NÃO DEMONSTRADO. CONTEXTO PANDÊMICO. DÍVIDAS PREEXISTENTES. DANOS EMERGENTES. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. LUCROS CESSANTES. AUSÊNCIA DE PROVA DOCUMENTAL SUFICIENTE. RECURSO DE PISSINATTI EMPREENDIMENTOS LTDA PROVIDO. RECURSO DE CRESTON EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA PREJUDICADO. RECURSO DE MARCOS AURELIO PEREIRA DE SOUZA ME DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Três apelações cíveis interpostas contra sentença do Juízo da Comarca de Sinop/MT, que julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar as requeridas ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), em razão da interdição de via pública sem autorização durante a execução de obras de drenagem.

II. Questão em discussão

2. As questões em discussão consistem em determinar: (i) se restou comprovado o dano moral sofrido pela pessoa jurídica apelada, com demonstração de abalo à sua honra objetiva; (
ii
) se há nexo causal entre a interdição da via pública e os danos alegados, considerando o contexto pandêmico e a existência de dívidas preexistentes; e (
iii
) se estão suficientemente comprovados os danos emergentes e os lucros cessantes pleiteados por Marcos Aurelio Pereira de Souza ME.

III. Razões de decidir

3. A pessoa jurídica pode sofrer dano moral, nos termos da Súmula 227 do STJ, desde que comprovado o abalo à sua honra objetiva, não se admitindo o dano moral presumido.

4. No caso, embora incontroversa a ausência de autorização para interdição da via pública — conforme Notificação nº 0279/STU/2020 da Secretaria Municipal de Trânsito e Transporte Urbano de Sinop/MT, que indeferiu expressamente o fechamento da via —, não restou suficientemente demonstrado o nexo causal entre a conduta das apelantes e o alegado abalo à honra objetiva da empresa apelada.

5. As provas dos autos indicam inadimplência anterior ao início das obras, com vencimentos em 13, 14 e 15 de maio de 2020 e datas de emissão anteriores, o que afasta a atribuição exclusiva dos prejuízos à interdição da via.

6. O contexto pandêmico, com restrições impostas pelo Decreto Municipal nº 83/2020, constitui fator concorrente relevante que impede a identificação do nexo causal exclusivo entre a interdição e os danos alegados.

7. Quanto aos danos emergentes, a ausência de prova documental mínima — como pedidos de fornecedores e especificação dos produtos perecidos — impede o acolhimento do pedido, nos termos do art. 373, I, do CPC.

8. Em relação aos lucros cessantes, os relatórios contábeis apresentados, referentes a apenas 17 dias de atividade regular, são insuficientes para aferir com segurança a expectativa de lucro da empresa, especialmente diante do cenário pandêmico vigente à época dos fatos.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso de
Pissinatti
Empreendimentos Ltda provido. Recurso de
Creston
Empreendimentos Imobiliários Ltda julgado prejudicado. Recurso de Marcos Aurelio Pereira de Souza ME desprovido.

Tese de julgamento:

A pessoa jurídica pode sofrer dano moral (Súmula 227/STJ), sendo imprescindível, contudo, a comprovação de efetivo abalo à honra objetiva, não se admitindo o dano moral presumido.

A existência de dívidas preexistentes ao evento danoso e o contexto
pandêmico constituem fatores concorrentes que afastam o nexo causal exclusivo entre a interdição de via pública e os danos alegados pela pessoa jurídica.

A indenização por danos emergentes exige prova documental mínima dos prejuízos efetivamente sofridos, não sendo suficiente a prova exclusivamente testemunhal, nos termos do art. 373, I, do CPC.

A indenização por lucros cessantes exige prova concreta e suficiente do ganho frustrado, não bastando relatórios contábeis elaborados com base em período exíguo e sem considerar fatores externos que impactaram o faturamento da empresa.

No caso dos autos, a embargante –
sob fundamento de omissão
e contradição
– alega que
o acórdão
possui os seguintes vícios:
(i)
não analisou

a prova testemunhal produzida
;
(
ii
)
houve
erro de premissa fática, consi
gna
ndo que a existência de boletos a vencer não significa insolvência, mas rotina comercial
;
(
iii
)

erro de premissa fática quanto ao contexto pandêmico e da prova do nexo causal direto;
(
iv
)
contradição ao criar requisito probatório não previsto em lei;
(v)

omissão quanto ao risco à integridade física e à clandestinidade da interdição e
(vi)
insalubridade do estabelecimento
provocada pelas embargadas e quanto à valoração da prova oral pelo juízo de origem.

Contudo, inexistem vícios no acórdão pelas razões que passo a expor.

Diversamente do que sustenta a embargante, o voto Relator menciona expressamente acerca da prova testemunhal, consignando que havia a necessidade de demonstração de prova documental acerca de pedidos feitos por fornecedores e indicação específica do que se perdeu:

No caso em exame, a apelante argumenta que teve perdas efetivas, em decorrência dos produtos serem perecíveis. Contudo, não há, nos autos, provas que corroborem tais afirmações, visto que cabia à apelante demonstrar o que efetivamente comprou e quais produtos se pereceram com a ausência de vendas no período da obra.

Ainda que a testemunha tenha afirmado em audiência que houve perda de vários itens, como carne, existe a necessidade de demonstração de prova documental mínima, a exemplo de pedidos feitos por
fornecedores e indicação específica do que se perdeu, nos termos do artigo 373, I, do CPC, ônus do qual a apelante não se desincumbiu.

Do mesmo modo, não há
erro de premissa fática quanto à situação da empresa, visto que o acórdão foi claro
ao consignar que existem indícios nos autos de que a inadimplência da empresa já era fato anterior à obra realizad
a, o que guarda relação com o contexto pandêmico
:

Embora as conversas com os credores demonstrem a inadimplência do apelado, não é possível atribuir exclusivamente a redução dos clientes e do faturamento à obra realizada, especialmente porque existem cobranças datadas aos dias de início das obras, de maneira que eventual efeito financeiro destas exige espaço de tempo, não sendo plausível reconhecer que uma cobrança feita em 19/05/2020 seja atribuída aos efeitos da obra iniciada em 13/05/2020.

Acrescento que, em análise dos boletos vencidos (id. 336928858), verifico que alguns deles possuem vencimento no dia 13/05/2020, 14/05/2020 e 15/05/2020, tratando-se, portanto, de débitos anteriores ao início da obra,visto que as datas dos documentos, ou seja, de emissão dos boletos, correspondem a 27/04/2020, 15/04/2020, 12/05/2020, 04/05/2020, 06/05/2020, 13/04/2020,25/04/2020, 11/04/2020.

Além disso, constitui fato público e notório que os acontecimentos se deram no período pandêmico, ocasião em que houve restrição da atividade empresarial como medida de contenção do vírus.

Registro, por oportuno, que a o Decreto Municipal nº83/2020, vigente na época dos fatos, recomendava a adoção de diversas medidas para contenção do vírus pelos mercados, a exemplo do atendimento com restrição de público.

Além disso, não houve criação de requisito probatório não previsto em lei, mas, na verdade, se exigiu que o embargante apresentasse provas acerca
dos danos emergentes e lucros cessantes, não sendo suficiente um relatório de apenas 17 dias de atividade regular, sendo necessário que demonstrasse a atividade financeira e
contábil da empresa em momento anterior, para averiguar o nexo causal entre a obra e a eventual perda
financeira.

Do mesmo modo, não houve juntada de notas fiscais de produtos que se perderam
, o que fragiliza a tese da embargante:

No caso em exame, a apelante argumenta que teve perdas efetivas, em decorrência dos produtos serem perecíveis. Contudo, não há, nos autos, provas que corroborem tais afirmações, visto que cabia à apelante demonstrar o que efetivamente comprou e quais produtos se pereceram com a ausência de vendas no período da obra.

Ainda que a testemunha tenha afirmado em audiência que houve perda de vários itens, como carne, existe a necessidade de demonstração de prova documental mínima, a exemplo de pedidos feitos por fornecedores e indicação específica do que se perdeu, nos termos do artigo 373, I, do CPC, ônus do qual a apelante não se desincumbiu.

Em relação aos lucros cessantes, a apelante aduz que teve redução do seu faturamento. Para tanto, anexou dois relatórios contábeis, conforme id.336928851 e id.336928852.

Analisando-se tais relatórios, verifico que a prova atinente ao período anterior à obra se refere a26/04/2020 a 12/05/2020 que indica um faturamento de R$72.741,25 (id. 336928851), o que corresponde a 17 dias de atividade da empresa.

A outra prova anexada se relaciona ao período das obras (13/05/2020 a 29/05/2020) que indica um faturamento de R$44.308,63 (id. 336928852).

Neste aspecto, entendo que não é possível analisar devidamente o faturamento da empresa e, via de consequência, a sua expectativa de lucro com base em relatório contábil de apenas 17 dias de atividade regular – ou seja, sem as obras.

Registra-se, por oportuno, que a comprovação das vendas realizadas nos períodos anteriores é ônus da apelante, que poderia ter apresentado o relatório de vendas, a fim de que se pudesse aferir os lucros cessantes devidos.

A apresentação da documentação se mostrava necessária, a fim de evitar enriquecimento sem causae permitir análise segurada saúde financeira da empresa com o impacto da interdição da via pública realizada.

A propósito, cumpre relembrar que, na época dos fatos, o país enfrentava a pandemia, o que afetou o faturamento das empresas, como bem pontuado pelo juízo
a quo
.

Assim, ausente prova documental suficiente para averiguar os lucros cessantes e dos danos emergentes, é de rigor a manutenção da improcedência dos pedidos.

O acórdão
também mencionou acerca da irregularidade da obra, mas tal fato não foi suficiente para restar caracterizado o dano moral:

No caso em exame, a controvérsia envolve a interdição de uma via pública que dava acesso ao estabelecimento do apelado Marcos Aurelio Pereira de Souza ME,em decorrência da realização de obras de drenagem.

APrefeitura de Sinop/MT enviou notificação às empresas responsáveis pela execução da obra, sendo uma delas a apelante, para que providenciasse autorização da Secretaria Municipal de Trânsito e Transporte Urbano para o fechamento da via pública, devendo ser realizada de forma mais breve possível, além da necessidade de garantia de acessibilidade no local (id. 336928387).

A Secretaria de Trânsito, pela notificação nº0279/STU/2020,indeferiu a interdição da via (id. 336928388).

Registra-se, por oportuno, que, mesmo que a testemunha tenha afirmado que houve aviso verbal da realização das obras e que havia acesso pela lateral e por trás, o ofício da Secretaria de Trânsito evidencia a ausência de autorização para interdição da via.

Portanto, resta incontroverso que as empresas responsáveis, sendo uma delas a apelante, não poderiam ter interditado a via pública para realização da obra.

Além disso, o acórdão analisou que
não restou suficientemente demonstrada a ofensa à honra objetiva, visto que a embargante já se encontrava em situação de inadimplência, o que é comprovado pelos boletos vencidos e pela situação pandêmica, que constitui fator concorrente
à situação analisada
.

Acrescento que eventual risco à integridade física de quem passava pela região não é suficiente para gerar abalo moral em pessoa jurídica
, sendo necessária a demonstração concreta de violação à honra objetiva
, a qual não restou demonstrada pelos motivos já apresentados no voto Relator.

Quanto a eventual insalubridade do estabelecimento
(poeira e sujeira), tal fato também não é capaz de violar a honra objetiva da pessoa jurídica, já que constitui mero aborrecimento em decorrência da obra que estava sendo realizada.

Ainda que as testemunhas indiquem que
necessitavam limpar o local, esse fato não constitui fundamento suficiente para permitir a condenação das embargadas ao pagamento de dano moral
pelos fundamentos já expostos.

Quanto à valoração da prova oral pelo juízo de origem, d
estaco que o recurso de Apelação, ao devolver a matéria para o Tribunal,
permite ampla valoração da prova, razão pela qual inexiste vinculação ou necessidade de valoração nos mesmos moldes feitos pela instância originária.

Em relação ao Decreto Municipal nº83/2020, o acórdão consignou que recomendava diversas medidas de contenção do vírus, a exemplo do atendimento com restrição de público, o que, inegavelmente, poderia impactar na saúde financeira da empresa,
inexistindo análise superficial do decret
o.

Assim
, o que se demonstra é que
o
embargante almeja o reexame do que foi decidido pelo acórdão, inexistindo vício a ser sanado pela via dos embargos, razão pela qual estes devem ser rejeitados.
Neste sentido:

DIREITO CIVIL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA OMISSÃO. REEXAME DE MÉRITO POR VIA INADEQUADA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos por consumidor contra acórdão que negou provimento à apelação cível interposta em face de sentença que julgara improcedente ação revisional de contrato bancário cumulada com indenização por danos morais e repetição do indébito.

II. Questão em discussão

Há três questões em discussão:

(i) saber se o acórdão incorreu em omissão ao não analisar o pedido de inversão do ônus da prova, requerido com base no art. 6º, VIII, do CDC, diante da hipossuficiência do consumidor; (
ii
) saber se houve omissão na análise dos fundamentos jurídicos e fáticos relativos ao pedido de indenização por danos morais, decorrentes de descontos indevidos em folha de pagamento; (
iii
) saber se o acórdão deixou de se manifestar sobre o pedido de repetição do indébito em dobro, com base no art. 42,
p.u
., do CDC.

III. Razões de decidir

Os embargos de declaração não se prestam ao reexame do mérito da decisão, mas apenas ao suprimento de omissão, obscuridade, contradição ou correção de erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.

O acórdão embargado enfrentou adequadamente as matérias postas à apreciação, concluindo pela legalidade da taxa de juros pactuada, inexistência de ilicitude contratual e ausência de comprovação de danos morais, razão pela qual restaram prejudicados os pedidos acessórios de indenização e repetição do indébito.

A simples discordância da parte embargante quanto à conclusão do julgado não se confunde com omissão, tampouco com obscuridade ou contradição.

Para fins de prequestionamento, nos termos do art. 1.025 do CPC, considera-se incluída no acórdão a matéria suscitada nos embargos de declaração, ainda que rejeitados, desde que o tribunal superior entenda configurada omissão, erro ou obscuridade.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: "1. A pretensão de rediscussão do mérito da causa não se enquadra nas hipóteses autorizadoras dos embargos de declaração. 2. Considera-se inexistente omissão quando o acórdão já enfrentou, ainda que implicitamente, as matérias alegadas pelas partes."

(N.U 1042555-89.2024.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/02/2026,
Publicado
no DJE 10/02/2026)

Para efeito de prequestionamento, cumpre ao julgador apenas a fundamentação adequada à decisão, não sendo, pois, indispensável a apreciação de todos os argumentos ou dispositivos legais invocados pela parte.

Em face do exposto
,
REJEITO
os Embargos de Declaração.

Advirto que a reiteração poderá ensejar multa por caráter protelatório (art. 1.026, § 3º, CPC)
.

É como voto.

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Juiz de Direito
Convocado

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2026